Tribunal: TJDFT
Processo: 0741615-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. POSSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, ao decidir sobre a Justiça competente para julgamento de demandas relativas a contrato de plano de saúde assegurado em contrato de trabalho, acordo ou convenção coletiva, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n.o 5, firmou a seguinte tese: "Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador". (Tese firmada no REsp n. 1.799.343/SP).
2. No caso em comento, em que se discute contratação de plano de saúde por empregador em virtude de convenção coletiva de trabalho, constata-se a incompetência absoluta da Justiça comum para o julgamento da matéria objeto de controvérsia entre as partes, a qual deve ser declarada de ofício, nos termos do art. 64, § 1o do Código de Processo Civil.
3. O agravo de instrumento é recurso dotado de efeito translativo, ou seja, devolve-se ao exame do Tribunal além das questões controvertidas expressamente no recurso, também aquelas de ordem pública, cognoscíveis de ofício a qualquer tempo no processo.
4. Oportunizado às partes se manifestarem quanto à Justiça competente para o julgamento da causa, não há que se falar em ofensa ao princípio da decisão não surpresa, previsto no art. 10 do CPC.
5. Incompetência da Justiça comum reconhecida de ofício. Determinada a remessa dos autos principais para a Justiça do Trabalho do Distrito Federal.